Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-48.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000472-48.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por JACQUELINE APARECIDA RAMOS DA CONCEIÇÃO e OUTROS em virtude da decisão que não conheceu dos declaratórios opostos anteriormente, diante da intempestividade.
Os Embargantes alegam que o decisum incorreu em erro material, pois o acórdão foi disponibilizado no DJE n.o 10764/2020 em 30/06/2020 e, por isso, os declaratórios anteriores são tempestivos.
Assim, pugna pela concessão do efeito infringente para que a decisão embargada seja cassada.
Sem contrarrazões, consoante certidão de decurso de prazo (ID. 54249464).
É o relatório.
DECIDO.
Desde logo, cumpre registrar que este recurso é de natureza peculiar, tendo como objetivo esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para reparar o julgamento proferido com base em premissas equivocadas.
Na hipótese, os Embargantes alegam que o decisum incorreu em erro material ao considerar que o acórdão foi disponibilizado no DJE n.o 10764/2020 em 29/06/2020, quando, na verdade, deu-se em 30/06/2020, de modo que os declaratórios opostos anteriormente são tempestivos.
Em que pese a certidão acostada ao ID. 49611958 consignar que a disponibilização do acórdão ocorreu no DJE n.o 10764/2020 em 29/06/2020 e publicado em 30/06/2020 ao buscar o DJE n.o 10764/2020 no site deste Tribunal
, observa-se que, de fato, a disponibilização deu-se em 30/06/2020, o que torna os declaratórios anteriores tempestivos.
Assim, constatado que os embargos de declaração opostos anteriormente por estes mesmos Embargantes mostram-se tempestivos, a decisão embargada deve ser cassada.
Com essas considerações, acolho estes Embargos de Declaração, casso o decisum constante do ID. 50836469, declaro tempestivos os declaratórios opostos no ID. 49602957 e determino a sua conclusão para apreciação.
Intimem-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora